Tribunal: TJES
Processo: 0001586-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001586-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: WEVERTON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 27 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a desproporcionalidade da pena-base, alegando fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais, com pedido de exclusão das circunstâncias e consequências do crime, bem como de redução da fração aplicada à culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime foi fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a elevação da pena-base; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada à culpabilidade, correspondente a 1/6 do intervalo da pena, mostra-se proporcional diante dos fundamentos adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, devendo o julgador indicar circunstâncias específicas que revelem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4. A culpabilidade revela-se exacerbada diante da intensidade da conduta delitiva, evidenciada pela realização de 23 disparos de arma de fogo contra a vítima, circunstância que demonstra maior grau de censura e justifica a valoração negativa do vetor.

5. A premeditação do delito, caracterizada pelo prévio ajuste entre os agentes que saíram em veículo à procura de integrantes de grupo rival com o propósito de executar o homicídio, configura fundamento idôneo para recrudescer a culpabilidade.

6. Os antecedentes criminais desfavoráveis, comprovados por condenações anteriores em processos distintos, autorizam a valoração negativa do vetor correspondente na primeira fase da dosimetria.

7. A execução do homicídio em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, constitui circunstância que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e evidencia maior gravidade do modus operandi, legitimando a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

8. A pouca idade da vítima, que contava com 18 anos à época dos fatos, configura consequência mais gravosa do delito, por representar morte precoce que ultrapassa o resultado ordinário do tipo penal de homicídio.

9. A majoração da pena-base na fração de 1/6 do intervalo para o vetor culpabilidade mostra-se proporcional diante da existência de dois fundamentos concretos autônomos — pluralidade de disparos e premeditação — que evidenciam grau acentuado de reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A grande quantidade de disparos de arma de fogo e a premeditação do delito constituem fundamentos concretos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

2. A execução de homicídio em via pública, mediante disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidenciado maior desvalor do modus operandi.

3. A tenra idade da vítima, especialmente quando menor de 18 anos, configura consequência do crime apta a justificar a elevação da pena-base.

4. A majoração da pena-base em fração superior ao padrão mínimo é admissível quando a circunstância judicial negativa se apoia em mais de um fundamento concreto revelador de maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.805.149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.672.808/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.904.091/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0001586-65.2022.8.08.0014

APELANTE:
WEVERTON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
WEVERTON PEREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença de ID 16343128, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 18310365), sustenta a defesa, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, baseada em fundamentação genérica e inidônea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18310367, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18803804, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, o apelante e outros corréus ceifaram a vida da vítima, motivados por disputas relativas ao tráfico de drogas e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, o réu restou condenado, tendo a magistrada presidente fixado a reprimenda final em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Conforme relatado, a irresignação defensiva restringe-se à dosimetria da pena, mais especificamente em relação à primeira fase do cálculo, na qual o apelante almeja o decote da valoração negativa referente às circunstâncias e às consequências do crime, bem como a mitigação da fração de aumento utilizada para o vetor da culpabilidade.

Pois bem. Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências

do crim
e
. Vejamos:

“(...) 1ª FASE

Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, um total de vinte e três tiros, o que revela a intensidade no dolo. Além disso, os agentes previamente ajustados saíram de carro a procura de qualquer indivíduo do grupo rival, com o evidente objetivo de cometer o delito. O réu possui
antecedentes
criminais (Processo de Origem nº 0003424-29.2011.8.08.0014 e 0001725-66.2012.8.08.0014). Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria da pena. As
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que o homicídio foi praticado em via pública, condição essa que não se confunde com as elementares do tipo penal, o que revela maior ousadia do acusado. A pouca idade da vítima (18 anos – fl. 13) constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as
consequências
da conduta. Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que a “culpabilidade” foi negativada por dois diferentes motivos, valoro a fração de aumento em 1/6 (um sexto) do intervalo da pena. As demais circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências), valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena.
Assim, FIXO A PENA-BASE em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão. (...)”
- destaquei.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal
. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, constata-se que o Juízo sentenciante recrudesceu a reprimenda com base em dois alicerces fáticos, destacando que a empreitada criminosa foi executada mediante uma pluralidade de disparos, contabilizando um total de
vinte e três tiros efetuados contra a vítima
, o que por si só evidencia uma reprovabilidade superior à ordinária.

Sobre a temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a grande quantidade de disparos de arma de fogo empreendidas durante a execução do delito constitui fundamento idôneo à negativação da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE. 1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade – em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada.
2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017). 4. Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018).
(...) 7. Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem. (AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019)

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019) –
destaquei.

Somado a isso, a magistrada consignou a
premeditação
do ato, consubstanciada no fato de que os agentes, previamente ajustados, saíram em um veículo automotor à caça de qualquer indivíduo pertencente ao grupo rival com o intento homicida.

Neste sentido, é cediço que a premeditação do crime, de acordo com a prova dos autos, autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste juízo:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação"
(AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

Em relação aos
antecedentes criminais
, o apelante ostenta registros desfavoráveis, notadamente as condenações oriundas dos processos nº 0003424-29.2011.8.08.0014 e 0001725-66.2012.8.08.0014.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Neste ponto, a defesa alega que o cometimento do delito em via pública não representou risco a terceiros por se tratar de local afastado, de modo que tal aspecto não mereceria reprimenda exacerbada.

Entretanto, a execução de um homicídio mediante múltiplos disparos de arma de fogo em plena via pública revela um desvalor acentuado da conduta, ultrapassando os limites inerentes ao tipo penal básico. Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXECUÇÃO EM VIA PÚBLICA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FRAÇÃO SUPERIOR AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL. REDUÇÃO PARA 1/6. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A execução do homicídio em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, expõe terceiros a risco concreto e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do horário dos fatos. A negativação das circunstâncias do crime encontra respaldo em elementos concretos do modus operandi, reveladores de maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.
A elevação da pena-base por uma única circunstância judicial desfavorável deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo fundamentação específica para adoção de fração superior. Ausente fundamentação concreta para o aumento acima do patamar jurisprudencialmente aceito, impõe-se a redução do quantum de exasperação da pena-base para a fração de 1/6. A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, deve incidir, como regra, na fração de 1/6, salvo motivação idônea em sentido diverso. A redução da pena intermediária em fração inferior a 1/6, sem justificativa concreta, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo a readequação. IV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A prática de homicídio em via pública, mediante disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo risco concreto imposto a terceiros.
A exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para patamar diverso. A atenuante da menoridade relativa deve reduzir a pena intermediária na fração de 1/6, na ausência de justificativa idônea para redução inferior. (...)

(TJMT; ACr 0000736-56.2016.8.11.0040; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 10/02/2026; DJMT 03/03/2026) – destaquei.

No que se refere às
consequências
do delito, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

Insurge-se o apelante quanto às consequências do crime, valoradas negativamente em virtude da tenra idade da vítima, que possuía apenas 18 (dezoito) anos à época dos fatos.

A defesa sustenta, de maneira enviesada, que a juventude do ofendido deveria ser mitigada em razão de seu suposto envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, o que afastaria a gravidade da perda.

Ocorre que, a tutela do bem jurídico vida no ordenamento jurídico não comporta relativizações calcadas na
suposta
conduta social ou nos antecedentes da própria vítima, que não podem justificar a ação homicida do réu.

Vale dizer, a morte precoce de um jovem exorbita as consequências naturais do tipo penal de homicídio, configurando substrato válido para recrudescer a sanção, conforme balizado pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da Lei Penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o delito haver sido praticado em lugar público, em meio a terceiros, bem como a constatação de que a vítima contava com apenas 18 anos de idade quando foi assassinada, justificam, idoneamente, a avaliação desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.672.808; Proc. 2024/0224076-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/09/2024; DJE 27/09/2024) – destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020). 2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 1.904.091/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021) – destaquei.

Desta forma, mantenho a avaliação desfavorável de todas as circunstâncias judiciais elencadas na sentença.

No que pertine à readequação da fração de aumento para a circunstância judicial da culpabilidade,

o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, o Juízo sentenciante aplicou, fundamentadamente, a fração de 1/6 (um sexto) do intervalo da pena
especificamente
para a culpabilidade, justificando expressa e detalhadamente que este vetor foi considerado negativo por dois motivos fáticos distintos:
(i)
a violência demonstrada pela deflagração de 23 (vinte e três) disparos contra a vítima; e
(ii)
a premeditação da conduta, consubstanciada no prévio ajuste dos agentes.

Havendo duplicidade de fundamentos concretos e robustos a evidenciar uma culpabilidade que transborda a reprovabilidade ordinária, a majoração em 1/6 do intervalo revela-se razoável, necessária e proporcional, alinhando-se à orientação dos Tribunais Superiores que admitem frações diferenciadas quando as nuances do caso assim o exigirem.

Mantém-se irretocável, portanto, a pena imposta ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.